Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por N.D.D.O.S. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A controvérsia diz respeito à configuração de danos morais em razão da negativa de cobertura pelo plano de saúde para realização de cirurgia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura para procedimento cirúrgico, posteriormente autorizado por meio de tutela de urgência, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. 4. Inexistem provas de que a negativa do plano de saúde tenha causado agravamento do quadro de dor ou prejuízo ao estado de saúde da autora, ultrapassando os transtornos comuns resultantes de situações semelhantes. 5. A situação vivenciada, embora desconfortável, não configura violação a qualquer direito da personalidade, nos termos da jurisprudência: “O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral” (AgRg no REsp 1.269.246/RS).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “O descumprimento de obrigação contratual pelo plano de saúde, sem comprovação de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.”.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014.